Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO OBSERVADA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, tanto o prazo de prescrição, como o decadencial, renova-se a cada mês, pouco importando a data em que celebrado o contrato. Considerando que, no presente caso, as parcelas ainda estão sendo descontadas no contracheque do autor, não há que se falar em prescrição ou decadência.
2. Na espécie, os instrumentos contratuais (ID 28002034) indicam que, em 24/05/2016, o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foram autorizados créditos em seu favor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
3. A despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução.
4. Trata-se de modalidade de empréstimo que pode se tornar extremamente vantajosa para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
5. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato de RMC é imprescindível a demonstração de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e consequências do pagamento do valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
6. Ocorre que, no caso, ainda que os contratos padeçam de informações essenciais, a análise do documento de ID 28002036 (extrato de saques complementares - TED), permite inferir que, ao contrário do alegado na exordial, o autor tinha conhecimento dos termos, condições e riscos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto a incidência dos encargos devidos a partir do não pagamento integral da fatura do mês seguinte, tanto que realizou mais cinco saques complementares (07/07/2016, 25/08/2016, 06/11/2017, 21/03/2018 e 30/07/2020) do limite do cartão de crédito contratado.
7. Registre-se que o autor é servidor da Polícia Militar do Distrito Federal, alcançado pelo disposto no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/2011 (dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos locais), regulamentado pelo art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07 (Regulamenta no âmbito do Distrito Federal o artigo 45 da Lei Federal n° 8.112/1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências), que estabelece os limites das consignações facultativas autorizadas pelos servidores em até 30% (trinta por cento) da remuneração.
8. O artigo 45 da Lei n. 8.112/1990 (alterado pela Lei n. 13.172/2015), por sua vez, dispõe que o total das consignações facultativas não excederá 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito consignável.
9. O contracheque referente ao mês de junho de 2016 (ID 28002034) demonstra que o autor, ao tempo da contratação tinha quatorze empréstimos consignados que comprometiam a sua margem para essa modalidade de empréstimo. O mesmo pode ser observado nos comprovantes de rendimentos referentes aos meses de julho e agosto de 2016 (ID 28002014), novembro de 2017 (ID 28002015), março de 2018 (ID 28002016) e julho de 2020 (ID 28002018) ocasiões em que o autor, que contava com vários (entre onze e quatorze) empréstimos consignados, solicitou saques complementares no limite do cartão de crédito RMC.
10. Resta evidente que o autor sabia, a partir de seu contracheque e demonstrativos de renda, que, ao tempo da contratação, não possuía margem suficiente para a contratação de novo empréstimo consignado. Não pode, portanto, alegar que era sua intenção a contratação de empréstimo consignado, se lhe restava margem disponível apenas para saque via cartão de crédito com pagamento consignado.
11. Destarte, a impossibilidade de contratar novo empréstimo consignado “normal”, aliada a realização de mais cinco saques na mesma modalidade (limite do cartão de crédito consignado), demonstram que o autor tinha ciência acerca do modelo do negócio celebrado e das facilidades que ele lhe proporcionava, inclusive quanto à possibilidade de saques complementares e quitação antecipada, total ou parcial, a qualquer momento.
12. Outrossim, o autor, a despeito de ver consignado em seus rendimentos o valor mínimo indicado nas faturas, apenas veio questionar o negócio jurídico após cinco anos da sua realização.
13. Nesse cenário, no caso específico ora em análise, ausente a demonstração do alegado vício de consentimento, não há se falar em declaração de nulidade do contrato por ofensa ao direito de informação.
14. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).